Tribunal: TJES
Processo: 5002050-33.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002050-33.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BRANDAO BARBOSA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE.
CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS.
VALOR MANTIDO.

1. A
vistoria
da
concessionária
de energia elétrica
constatou a permanência de uma
inadequação
na instalação elétrica do consumidor, após realização de reparos
solicitados em vistoria anterior
.
Entretanto, não informou a ele
esta conclusão, tampouco que acarretaria na
interrupção do fornecimento de energia elétrica.

2. A
suspensão do fornecimento de energia
por 7 dias
e a
ausência de

comunicação ao consumidor
de inadequações remanescentes,

após
a regularização da maior parte delas, demonstra a irregularidade da medida adotada
e
está apta a ofender os direitos de
personalidades

do consumidor.

3
. O

importe

fixado em

R$
3
.
0
00,00

(
três

reais)
,

atende
os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de
montante
superior
.

4
. Ambos recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento a ambos recursos.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso a ambos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002050-33.2022.8.08.0069

APELANTE/
APELADO
:
FÁBIO BRANDÃO BARBOSA

APELADA
/
APELA
NTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
F
Á
BIO BRANDÃO BARBOSA E

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
interpuseram
Apelaç
ões
Cíve
is

contra a sentença (
id.
6380735
) proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da Vara Cível de
Marataízes
/ES que
julgou procedente
s
os pedidos

autorais

na
Ação de
obrigação de fazer e compensação por danos morais com tutela de urgência

ajuizad
a

pelo primeiro apelante.

Em suas razões

o
apelant
e/
apelad
o

F
Á
BIO BRANDÃO BARBOSA
(id. 6380736), aduz que o magistrado incorreu em equívoco ao fixar os parâmetros d
os
danos extrapatrimoniais,
eis que arbitrado
s

em
valor
inferior ao que reputa

just
o
,

considera
ndo as especificidades d
o caso concreto, a quantidade de dias que
ficou sem energia elétrica (7 dias), a orientação jurisprudencial
sobre casos correlatos
e a
sua condição de
hipossuficiente.

Já a
apelada/
apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
(id. 6380738), em suas razões, sustenta que o corte de energia ocorreu
legal
mente
,
pois
a equipe técnica
encontrou irregularidades na
instalação elétrica do
recorrente/recorrido
,
a qual
não foi regularizada.

Afirma,
ainda,
que os danos morais não são devidos, ante a ausência de fatos que possam comprovar a ocorrência de
c
onstrangimento ou vexame.
Aponta, subsidiariamente, que a condenação é excessiva
e deve ser readequada
.

Pois bem.

Com relação ao corte no fornecimento de energia elétrica, c
ompulsando os autos,
verifico que
na

inspeção
realizada
no dia
27/06/2022, os
empregados
da
concessionária

aferiram
a existência de desconformidade no padrão de entrada de energia
instalado
na residência do
apelante
/
apelado
.

Na oportunidade, o consumidor foi notificado
sobre as
desconformidades, inclusive
d
aquela objeto de controvérsia dos autos, qual seja,
“
pontalete danificado necessitando de substituição
”,
como se vê

no id. 6380684.
Também foi advertido de
que
o
não atendimento acarretaria em suspensão do fornecimento de energia elétrica após 3 dias
(id. 6380684).

Após
a
realização d
os
reparos
solicitados em vistoria anterior,
foi realizada uma segunda
vistoria,
em que a

concessionária
de energia elétrica
constatou a permanência d
a

inadequação
quanto ao

p
ontalete e
a
afixação d
o

o
lhal de segurança
.
Entretanto, não informou a
o apelante/apelado
esta conclusão, tampouco que acarretaria na
interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Neste aspecto,
houve uma falha de comunicação perante o consumidor, ora apelante/apelado, porquanto ele
possuía a legítima expectativa de que as adequações

solicitadas
tinham sido

atendidas,
vez que

deixou de
substituir

aqueles itens

por
orientação d
e um
profissional eletricista,

que
afirmou que
o
s
ite
ns

estavam
em perfeito estado de conservação
(id. 6380685).

Tal informação foi
posteriormente confirmada por um
empregado da concessionária
apelada/
apelante
,
que no dia do r
eligamento da energia elétrica,
em cumprimento

da
liminar judicial,
aludiu
que,
ao que parecia,
não
havia
sinais d
as irregularidades relatadas
(id. 6380
719
).

Neste
ínterim
, além de existir, nos autos,
elementos que indiquem a veracidade das informações do apelante/apelado, que demonstrem a legitimidade de sua conduta, a apelada/apelante não logrou êxito em demonstrar
a irregularidade que ensejou a controvérsia
(id.
6380712
)
.

Sobre isso,

devido a
o deferimento d
a inversão
do ônus da prova
em prol d
o
consumidor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC
(
id.
6380727
)
, caberia
à
concessionária recorrida/ recorrente

instruir o processo com elementos
de prova
capazes de demonstrar a
legitimidade da

suspensão do fornecimento de energia elétrica
e a comunicação feita ao
recorrente/ recorrido

de
que havia uma inadequação pendente
,
o
que
não fez.

Apenas

limitou
-se a
colacio
nar

aos autos
a

tela do
seu
sistema
interno,
da qual consta
o
nome d
o

apelante/apelado
como
cliente, documento de vistoria de entrada de serviço
e fotos do local
(id.
6380712
)
.

Contudo
,
trata
m-se
de
prova
s
unilatera
is

e de difícil exame,
inclusive porque algumas
encontra
m-
se
ilegíve
is
,
a exemplo do
documento de vistoria de entrada de serviço
(
id. 6380712, fl. 01
)
. Além disso, pelas fotos
carreadas
pel
a
apelad
a
/ apelante
, não é possível averiguar se existe ou não a irregularidade que ensejou a controvérsia
(id.
6380712
)
.

Destarte
, possível constatar que
a documentação juntada pel
a
apelada/apelante

é frágil
e
sem

apt
idão

par
a

demonstrar
cabalmente
a
regularidade
d
a suspensão do fornecimento de energia
e a
comunicação

de
interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Ao contrário, um dos empregados da concessionária,
ao comparecer ao local,
não
vislum
br
ou
a
existência de
irregularidade
naqueles

itens (id. 6380719)
.

Assim, não se desincumbi
ndo
do ônus legal que lhe
foi
imposto (art. 373, II, do CPC),
a sentença merece ser mantida neste
ponto
.

No tocante aos danos morais,
a

suspensão do fornecimento de energia
por 7 dias
e a
ausência de

comunicação ao consumidor
de inadequações remanescentes,

após
a regularização da maior parte delas, demonstra a irregularidade da medida adotada
e
está apta a ofender os direitos de
personalidades

do consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]
I Não se desincumbindo o réu de demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC art. 333, II), a procedência do pleito foi corretamente decretada pela decisão do magistrado, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. II A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero dissabor e são sim passíveis de reparação, haja vista que a conduta de interromper um serviço essencial, de forma irregular, está apta a ofender os direitos de personalidades da apelante. III Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180120719, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022).

Quanto ao
arbitramento
do
quantum
indenizatório
,
c
om o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia
,
a
inda que possa ter causado angústia e situação de estresse prolongado
ao
apelante/
apelado
em decorrência d
a ausência de energia elétrica em sua residência,
parece claro que a conduta
da concessionária
não lhe ocasionou nenhuma consequência mais grave.

Assim,
no caso em exame,
entendo que
o
importe

fixado
na instância
a quo

em

R$
3
.
0
00,00

(
três

mil
reais)
,

atende
os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de
montante
superior
.

Por fim,
valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
d
e ambos
recurso
s
e
no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões